Tribunal: TCU
Processo: 019.453/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de João Antônio Salgado Ribeiro, Domingos Geraldo Botan, Rodolfo Brockhof, Ana Emília Gaspar, Vito Ardito Lerario, Edson Lopes Mergulhão, Isael Domingues, Sandra Maria Carneiro Tutihashi e do Município de Pindamonhangaba/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNS/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de João Antônio Salgado Ribeiro, Domingos Geraldo Botan, Rodolfo Brockhof, Ana Emília Gaspar, Vito Ardito Lerario, Edson Lopes Mergulhão, Isael Domingues, Sandra Maria Carneiro Tutihashi e do Município de Pindamonhangaba/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNS/MS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Edson Lopes Mergulhão e o Município de Pindamonhangaba/SP, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelas Sras. Ana Emília Gaspar e Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pelos Srs. João Antônio Salgado Ribeiro, Domingos Geraldo Botan, Rodolfo Brockhof, Vito Ardito Lerario e Isael Domingues; 9.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Edson Lopes Mergulhão, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis a seguir relacionados, aplicando-lhes, individualmente, as multas a seguir descritas, com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas multas aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.4.1. Domingos Geraldo Botan, na condição de secretário de finanças do Município de Pindamonhangaba/SP no período de 28/3/2011 a 31/7/2016, aplicando-lhe a multa individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.4.2. João Antônio Salgado Ribeiro e Vito Ardito Lerario, na condição de prefeitos do Município de Pindamonhangaba/SP nos períodos de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e de 1o/1/2013 a 31/12/2016, respectivamente; e Ana Emília Gaspar, na condição de secretária de saúde e promoção social do Município de Pindamonhangaba/SP no período de 1o/1/2009 a 1o/1/2013, aplicando-lhes a multa individual no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e 9.4.3. Isael Domingues e Sandra Maria Carneiro Tutihashi, na condição de secretário e de secretária de saúde e assistência social do Município de Pindamonhangaba/SP nos períodos de 18/3/2013 a 7/10/2013 e 1/11/2013 a 31/7/2016, respectivamente; e Rodolfo Brockhof, na condição de secretários de finanças do Município de Pindamonhangaba/SP no período de 19/10/2010 a 28/3/2011, aplicando-lhes a multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.5. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Pindamonhangaba/SP efetue e comprove, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Municipal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 21/1/2013 20.078,15 31/1/2013 30.000,00 21/1/2011 30.000,00 21/1/2011 30.000,00 28/2/2011 30.000,00 4/3/2011 30.000,00 15/4/2011 29.691,58 31/5/2011 30.000,00 3/6/2011 27.469,96 28/7/2011 30.000,00 17/8/2011 30.000,00 13/9/2011 30.000,00 14/10/2011 30.000,00 22/11/2011 30.000,00 10/2/2012 29.970,00 14/2/2012 30.000,00 5/3/2012 30.000,00 30/3/2012 30.000,00 20/4/2012 29.955,00 11/5/2012 29.640,00 22/6/2012 30.000,00 9/8/2012 29.910,00 9/8/2012 30.000,00 3/9/2012 30.000,00 11/10/2012 30.000,00 3/12/2012 30.000,00 5/3/2013 30.000,00 15/4/2013 30.000,00 26/4/2013 29.320,00 10/5/2013 8.770,08 19/6/2013 28.800,00 19/7/2013 30.000,00 6/9/2013 30.000,00 30/9/2013 29.580,00 12/11/2013 29.897,10 29/11/2013 30.000,00 30/12/2013 29.780,00 28/2/2014 29.100,00 28/2/2014 30.000,00 31/3/2014 30.000,00 30/4/2014 30.000,00 30/5/2014 30.000,00 30/6/2014 30.000,00 31/7/2014 30.000,00 Valor atualizado, sem juros, até 28/11/2021: R$ 2.152.098,91 9.6. informar ao Município Pindamonhangaba/SP que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, comunicando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos .